Tribunal: TCU
Processo: 045.722/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2357/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se do monitoramento do cumprimento do subitem 1.8 do Acórdão 3909/2020-TCU-Primeira Câmara , reiterado pelo Acórdão 8723/2021-TCU-Primeira Câmara , determinando à Companhia Docas do Pará (CDP) que identificasse os responsáveis e apurasse eventual débito decorrente da execução do Contrato 37/2011, celebrado com a M. I. Montreal Informática S.A, e informasse ao TCU as medidas efetivamente adotadas com vistas à recomposição dos cofres públicos. Considerando que a CPD, desta feita, justifica a ausência de medidas com vistas ao cumprimento da determinação, em razão da prescrição e da ausência de dolo na conduta dos fiscais do contrato; Considerando que a determinação ora monitorada foi clara no sentido de que a CPD deveria identificar os responsáveis pelas irregularidades apontadas nos autos, não se limitando aos atos praticados pelos fiscais do contrato, mas por todos aqueles que de alguma forma, no exercício de suas funções, seja por ação ou omissão, tivessem concorrido para o débito a ser apurado; Considerando que, tal como consignado na instrução da Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia), não há indícios da prescrição do débito tratados nestes autos; Considerando que, nos autos do RE 636.886/AL (tema 899 da repercussão geral), até o momento, a manifestação da Suprema Corte diz respeito apenas à prescrição da execução dos títulos executivos expedidos pelo TCU; Considerando que, em homenagem ao princípio do Colegiado, deve ser aplicada a jurisprudência pacífica desta Corte sobre a imprescritibilidade do dano ao Erário (Súmula TCU 282); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar não atendida a determinação objeto do subitem 1.8 do Acórdão 3909/2020-TCU-Primeira Câmara , reiterada pelo Acórdão 8723/2021-TCU-Primeira Câmara , e expedir a determinação abaixo à Companhia Docas do Pará (CDP), deixando assente a possibilidade de os gestores da entidade serem apenados com a multa prevista no art. 58, incisos IV e VII, da Lei 8.443/1992, no caso de descumprimento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.722/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinar à Companhia Docas do Pará (CDP) que, de acordo com os arts. 3°, 4° e 5° da Instrução Normativa-TCU 71/2012, c/c o art. 8o da Lei 8.443/1992, sob pena de responsabilidade solidária dos agentes omissos, apure eventual dano decorrente da execução do Contrato 37/2011, celebrado com a empresa M. I. Montreal Informática S.A, levando-se em consideração as irregularidades apontadas no Relatório de Auditoria Interna 1/2016; e, no prazo de 90 dias, informe ao Tribunal o resultado da apuração, os nomes dos responsáveis, incluindo ocupantes de cargos de chefia, direção e função comissionada de quaisquer setores da entidade, que, no exercício de suas funções, tenham concorrido para tais irregularidades, bem como as medidas efetivamente adotadas visando à recomposição do erário, se for o caso, independentemente do desfecho do processo administrativo instaurado no âmbito da entidade.